Tribunal: TJSP
Processo: 0044493-67.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de desfazimento de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais. Propositura na Comarca de Taubaté, local de domicílio da parte autora. Determinação de remessa do feito para a Comarca de São José dos Campos, foro de domicílio do réu, após acolhimento de preliminar de incompetência territorial arguida em contestação, em decisão que restou

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de desfazimento de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais. Propositura na Comarca de Taubaté, local de domicílio da parte autora. Determinação de remessa do feito para a Comarca de São José dos Campos, foro de domicílio do réu, após acolhimento de preliminar de incompetência territorial arguida em contestação, em decisão que restou irrecorrida pela requerente. Estabilização da competência. Precedentes da C. Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0044493-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO 8a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 3a VARA CÍVEL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de
São José dos Campos, ora suscitante. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044493-67.2020.8.26.0000 - Voto no 27.243
2
Voto no: 27.243
Conflito de Competência no: 0044493-67.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Suscitante: Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Suscitado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Taubaté
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
desfazimento de negócio jurídico cumulada com indenização por
danos materiais. Propositura na Comarca de Taubaté, local de
domicílio da parte autora. Determinação de remessa do feito para a
Comarca de São José dos Campos, foro de domicílio do réu, após
acolhimento de preliminar de incompetência territorial arguida em
contestação, em decisão que restou irrecorrida pela requerente.
Estabilização da competência. Precedentes da C. Câmara Especial.
Conflito procedente. Competência do Juízo da 8a Vara Cível
da Comarca de São José dos Campos, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
TAUBATÉ, nos autos da ação de desfazimento de negócio jurídico cumulada
com indenização por danos materiais proposta por A.F. Sant Ana Automóveis
contra Gilmar de Brito Pereira.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitante
para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 04).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que A.F. Sant Ana Automóveis,
revendedora de automóveis com sede no Município de Taubaté, ajuizou ação
em face de Gilmar de Brito Pereira, domiciliado no Município de São José
dos Campos, objetivando o desfazimento de contrato de compra e venda de
veículo automotor usado, mais a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos materiais, em virtude do automóvel dele adquirido ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044493-67.2020.8.26.0000 - Voto no 27.243
3
sido reprovado em vistoria.
A ação foi originalmente promovida na Comarca de
Taubaté, onde acabou livremente distribuída à 3a Vara Cível.
Citado, o réu apresentou defesa, oportunidade em que
arguiu, em preliminar, a incompetência territorial do Juízo de Taubaté.
Acolhida a preliminar, os autos foram remetidos à
Comarca de São José dos Campos, e lá livremente distribuídos à 8a Vara Cível,
cujo Juízo, recusando a competência, fez instaurar o presente incidente.
Pois bem.
Acolhida a preliminar de incompetência relativa
deduzida pelo réu em contestação, e não manejado, no tempo hábil, recurso
pela parte autora (em consulta ao Sistema de Automação da Justiça, não se
identificou qualquer agravo de instrumento), inevitável concluir ter havido
tácita aceitação da decisão pelo autor, com a decorrente estabilização da
competência.
Nesse
sentido,
colha-se,
mutatis
mutandis,
o
entendimento desta Colenda Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Ação de obrigação de
fazer distribuída no foro do domicílio voluntário do autor
servidor público. Incompetência relativa arguida pela ré em
preliminar de contestação, acolhida pelo juiz suscitado.
Ausência de impugnação por parte do autor. Estabilização
da competência. Competência do juiz suscitante da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Diadema.” [Conflito de
competência no 0018120-67.2018.8.26.0000; Relator Des.
Campos Mello (então Pres. da Seção de Direito Privado);
Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044493-67.2020.8.26.0000 - Voto no 27.243
4
31/07/2018]
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
indenização fundada em relação de consumo Arguição de
incompetência relativa pelo réu acolhida pelo Juízo
suscitado, reconhecendo a competência territorial pelo
domicílio do devedor
Inexistência de interposição de
recurso contra a decisão Juízo suscitante que, ao receber o
feito, suscita sua incompetência e a competência do
suscitante, com base em regra de competência relativa

Impossibilidade de o Juízo suscitante arguir a incompetência
relativa de ofício Óbice das Súmulas 33, STJ e 77, TJSP
Precedentes
Conflito não conhecido.” [Conflito de
competência no 0011086-41.2018.8.26.0000; Relator Des.
Fernando Torres Garcia (então Pres. Seção de Direito
Criminal); Data do Julgamento: 06/08/2018; Data de
Registro: 07/08/2018].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José
dos Campos, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR